Tribunal: TJDFT
Processo: 0709211-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Vistos, etc. Ao apreciar o pedido de liminar assim relatei e decidi: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO OLIVEIRA MOURA contra decisão proferida no curso do Cumprimento de Sentença movido pelo Agravante contra o DISTRITO FEDERAL, que deixou de apreciar pedido da parte requerida, até que ocorresse o julgamento definitivo de outro recurso de Agravo de Instrumento (PJe 0720885-22.2023.8.07.0000) noticiado naquele feito. Em suas razões recursais, alega que o outro Agravo de Instrumento (PJe 0720885-22.2023.8.07.0000) já foi apreciado e rejeitado no mérito e que não há necessidade de se aguardar o respectivo trânsito em julgado. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado o prosseguimento da execução, independentemente do trânsito em julgado do mencionado Agravo. Preparo regular. É a suma da pretensão recursal para análise do pleito liminar. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo que não se possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar recursal. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.” O recurso foi contrarrazoado. É o relatório. A decisão recorrida ostenta os seguintes fundamentos: "O DISTRITO FEDERAL, após decisão da impugnação deste cumprimento de sentença e ao se manifestar acerca dos cálculos da contadoria judicial, requer a exclusão das parcelas posteriores a 27 de abril de 1997, com a remessa dos autos à contadoria. Para tanto, alega que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915), houve limitação da condenação ao período anterior à impetração do mandado de segurança no 7.253/97, ajuizado em 28/4/1997 (ID 176343160). Ao se manifestar, o autor pleiteia a rejeição do pedido do réu. No entanto, em análise dos autos, verifica-se, por meio do ofício da 7a Turma Cível deste Tribunal (ID 162426315), que o réu interpôs agravo de instrumento no 0720885-22.2023.8.07.0000 (ID 162426316) em face da decisão de ID 155404815, no qual o relator atribuiu efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso processual deste cumprimento de sentença até o julgamento do recurso pelo colegiado. Diante disso, por ora, deixo de apreciar o pedido do réu de ID 176343160, para, em cumprimento à decisão recursal, determinar a suspensão do curso processual até o julgamento do mencionado do agravo de instrumento no 0720885-22.2023.8.07.0000.” No id n. 59219187 despachei: "Consta no Sistema Eletrônico que o AI 0720885-22.2023.8.07.0000 transitou em jugado. Manifeste-se o Agravante sobre se persiste o interesse recursal. Intime-se.” O Agravante manifestou-se dizendo que persiste o interesse recursal para o feito tenha prosseguimento. A decisão recorrida suspendeu o curso processual até o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0720885-22.2023.8.07.0000. Em razão da suspensão sobreveio o presente agravo. Ocorre que o Agravo de Instrumento n. 0720885-22.2023.8.07.0000 transitou em julgado, logo, não só ficou superada a condicionante determinada em 1o Grau, como, consequentemente, o presente recurso perdeu seu objeto, e assim o declaro. Oportunamente dê-se baixa. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator